Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-45.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO E BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO DE QUE O VALOR DA CUSA DEVE SER ATUALIZADO. IRRELEVÂNCIA. CONSECTÁRIO LEGAL (CPC, ARTS. 85, §2o, e 322, §1o). CORREÇÃO MONETÁRIA. SIMPLES INSTRUMENTO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DA OBRIGAÇÃO NO TEMPO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A correção monetária não encerra pena nem incremento da obrigação, compreendendo simples instrumento de preservação da identidade da obrigação ou da moeda no tempo, prevenindo que sejam derruídas pelo efeito da inflação, que impacta desvalorização da expressão monetária originalmente delimitada, daí porque, inclusive, compreende-se incluída no pedido, a despeito de não ter contemplado expressamente a postulação (CPC, art. 322, §1o).
2. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da causa, segundo a preceituação legal textual, compreende-se que a base de incidência da verba – o valor da causa – necessariamente deve ser atualizada monetariamente desde o aviamento da ação, não estando essa resolução dependente de previsão no título executivo judicial nem sendo passível de afastamento em razão de não ter contemplado a previsão, pois deriva de imperativo legal coadunado com a destinação da atualização monetária (CPC, art. 85, §2o).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.